Tribunal: TJDFT
Processo: 0718391-35.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. ACORDO HOMOLOGADO COM DISPENSA DE ALIMENTOS. DIFERENÇA ENTRE DISPENSA E RENÚNCIA. POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO NO BINÔMIO ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. No casamento, é dever de ambos os cônjuges a mútua assistência (art. 1.566, III, do Código Civil – CC). Em razão disso, podem pedir um ao outro os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, nos termos do art. 1.694 do CC.
2. Estabelece o art. 1.704 do CC que: “se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial”.
3. Ainda que ocorra a ruptura da conjugalidade, o dever de assistência mútua não se extingue automaticamente. O princípio da solidariedade familiar continua a reger a relação que remanesce. Portanto, ainda que haja a separação ou o divórcio, há obrigação recíproca de auxílio material, caso um dos cônjuges não seja capaz de prover sozinho sua subsistência e o outro possa auxiliá-lo. Referida obrigação, em regra, deve ser transitória e excepcional, a fim de proporcionar ao ex-cônjuge necessitado os meios de se adaptar à nova realidade e de buscar sua autonomia financeira.
4. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça diferencia a dispensa e a renúncia de alimentos nos acordos celebrados em processo de divórcio: enquanto a dispensa possui caráter transitório - e não impede o pedido posterior de alimentos, a renúncia ostenta caráter definitivo. Precedentes.
5. Na hipótese, a autora e a ré foram casadas entre 2013 e 2023, quando foi decretado o divórcio. No acordo homologado, ficou estabelecido que as partes dispensavam reciprocamente os alimentos, uma vez que possuíam condições próprias de sobrevivência.
6. Ainda que no caso seja reconhecida a possibilidade de pedido posterior de alimentos - já que a cláusula no acordo de divórcio diz respeito à dispensa recíproca e não à renúncia do direito - é preciso que seja demonstrada situação nova, capaz de alterar significativamente o binômio necessidade-possibilidade.
7. Ajuizada a ação de alimentos em 2024, não restou demonstrada alteração fática relevante capaz de modificar o binômio alimentar; incabível o arbitramento de alimentos.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.